Tribunal: TJDFT
Processo: 0725808-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725808-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACONIAS CARVALHO MOREIRA AGRAVADO: LUCIANO BUENO FRANCO D E S P A C H O Consultando os autos, verifica-se que o presente agravo de instrumento foi interposto em 24/06/2024, ao passo que o recolhimento de preparo na forma simples ocorreu em data posterior, 25/06/2024 (ID 60717861/60717862). Dessa forma, INTIME-SE o agravante JACONIAS CARVALHO MOREIRA para, no prazo de 5 dias úteis, realizar a complementação do preparo que deve ser realizado em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição do recurso, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC. I. Brasília-DF, 25 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora